Tribunal: TJES
Processo: 5012864-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012864-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO BRAGA NASCIMENTO e outros

AGRAVADO: MARIA DULCE PEREIRA BRAGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. PROPRIEDADE E POSSE ANTERIOR COMPROVADAS. SUPOSTA DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA AGRAVADA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. PESSOA IDOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada, sob o fundamento de comprovação da posse anterior e esbulho, bem como risco à integridade física e psicológica da autora, pessoa idosa.

2. A documentação apresentada pela agravada demonstra sua condição de proprietária e possuidora do imóvel desde 1976.

3. A suposta doação do imóvel não se mostra hígida e regular, porquanto não observados os ditames do art. 104 do Código Civil, que exige forma prescrita ou não defesa em lei para a validade do negócio jurídico.

4. A existência de medidas protetivas deferidas em favor da agravada, com base na Lei n. 11.340/2006, decorrentes de ameaças e agressões verbais, somada à sua idade avançada (79 anos) e à proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003) e pelo art. 230 da Constituição Federal, evidenciam o risco à integridade física e psicológica da agravada.

5. Ausentes elementos que autorizem a reforma da decisão impugnada, sendo prudente a preservação da medida liminar até o julgamento definitivo da demanda, a fim de resguardar a segurança e o bem-estar da agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012864-15.2025.8.08.0000

Agravantes:

Fabio Braga Nascimento e outro

Agravado:

Maria Dulce Pereira Braga

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gracilene Rodrigues e Fábio Braga Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Dulce Pereira Braga, na qual o Magistrado de origem deferiu liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel situado na Rua das Amoras, nº 5, Bairro Santana, Cariacica/ES, determinando a desocupação voluntária pelos réus no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desocupação forçada.

Nas razões recursais de id.15349731, sustentam os agravantes, em síntese, que: (a) inexistem provas robustas da posse anterior da agravada, do esbulho e de sua data, conforme exige o art. 561 do CPC; (c) exercem posse legítima, pacífica e de longa data, sem prática de ato de violência, clandestinidade ou precariedade; (d) a decisão agravada fundamentou-se apenas em presunções de vulnerabilidade, sem comprovação concreta de risco; (e) possuem filhos menores e não têm outro local para morar, de modo que a medida liminar viola o direito fundamental à moradia e à proteção integral da criança e do adolescente; e (f) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Decisão de id. 15396352, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 16306928.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes agravantes se insurgem contra decisão que,
nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Dulce Pereira Braga, deferiu liminar para reintegrar a agravada na posse do imóvel situado na Rua das Amoras, nº 5, Bairro Santana, Cariacica/ES, determinando a desocupação voluntária pelos réus no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desocupação forçada.

Embora os agravantes aleguem ausência de prova robusta acerca da posse e do esbulho, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou a decisão na documentação apresentada pela agravada, que demonstra sua condição de proprietária e possuidora do imóvel desde 1976.

Relativamente à suposta doação do imóvel objeto da contenda, vale destacar que o negócio jurídico há de ser hígido e regular, o que significa dizer que deve obedecer aos ditames do art. 104, do CC, segundo o qual
“a validade do negócio jurídico requer [...] agente capaz; [...] objeto lícito, possível, determinado ou determinável; [...] f
orma prescrita ou não defesa em lei
”
.

No caso dos autos, tal circunstância não se identifica em favor dos agravados, eis que conforme
jurisprudência do STJ de que “
o contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei, para sua validade, que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, salvo quando tiver por objeto bens móveis e de pequeno valor (art. 1.168 do CC/16)
". (REsp n. 1.758.912/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018).

Outrossim, conforme anotado na decisão recorrida, restou demonstrado pela parte autora, ora agravante, a existência de medidas protetivas deferidas em seu favor, com base na Lei n. 11.340/2006, decorrentes de ameaças e agressões verbais atribuídas a ré/agravante. Tais elementos, somados à idade avançada da agravada (79 anos) e à proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003) e pelo art. 230 da Constituição Federal, evidenciam, em sede de cognição sumária, o risco à integridade física e psicológica da agravada caso mantida a convivência forçada no mesmo imóvel.

Dessa forma, não se verifica, neste momento processual, elementos que autorizem a reforma da decisão impugnada, sendo mais prudente a preservação da medida liminar até o julgamento definitivo da demanda, a fim de resguardar a segurança e o bem-estar da agravada, pessoa idosa.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o efeito suspensivo postulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.